Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BECLAIR COMERCIO ELETRONICO LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de embargos de declaração opostos por BECLAIR COMERCIO ELETRONICO LTDA em face do acórdão no 1981649 (ID 70307288), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante. O referido acordão restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA DO CADASTRO FISCAL DA PESSOA JURÍDICA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DO DECRETO 18.955/1997. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse determinada a baixa da inscrição da Pessoa Jurídica perante o Distrito Federal, independentemente da existência de débitos com a Fazenda Pública Distrital. 2. Na espécie, a exigência do art. 28 do Decreto 18.955/1997, que disciplina o Regulamento do ICMS - RICMS/97, ao prever, como um dos requisitos para a baixa de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, a inexistência de débito com a Fazenda Pública não se mostra, em tese, ilegal ou abusiva, por não constituir medida coativa consistente na cobrança indireta de dívida ou de restrição ilegítima à atividade econômica (art. 170, § único, da CF), na linha dos precedentes invocados nas súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Ao contrário, a previsão decorrente do poder regulamentar do chefe do executivo, além de minimizar eventual perda de receita tributária por encerramento de atividade empresarial, obsta o prematuro rompimento do vínculo entre a empresa e a autoridade fazendária, antes de quitados os créditos em aberto, como bem destacou o d. juízo de origem, não constituindo a medida meio indireto de coerção. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1981649, 0746540-59.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Em suas razões recursais (ID 70659345), o embargante aponta, em síntese, a omissão e obscuridade no julgado consistente, em síntese: (i) na falta de apreciação da matéria à luz da existência de procedimentos legalmente previstos e obrigatórios para a exigência de cumprimento de obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias, quais sejam, o lançamento fiscal e a execução fiscal, previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/1980, respectivamente, sobretudo porque tais procedimentos seriam únicos legitimados pelo ordenamento jurídico para a cobrança de créditos tributários; (ii) no enfrentamento de ponto essencial, que evidencia a vedação à utilização de meios indiretos e coercitivos por parte da Administração Pública, como a negativa de baixa da inscrição estadual, para compelir o pagamento de tributos, em violação aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, inciso IV; 5o, incisos II, XIII e LIV; e 170 da Constituição Federal, desconsiderando o posicionamento do STF, sobretudo porque a medida adotada — a recusa à baixa da inscrição estadual — configura-se como sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, e desvia-se dos meios legalmente previstos para a exigência do crédito tributário. Com tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para o fim de suprir a omissão identificada. Contrarrazões pelo acolhimento da preliminar de perda do interesse de agir e, no mérito, desprovimento do recurso (ID 71849572). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva nos autos de origem, com base no art. 487, inciso I, do CPC[3], julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 234830987 dos autos de origem no 0716928-22.2024.8.07.0018): A impetrante requereu à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a baixa de sua inscrição estadual (protocolo 20240527-102843). A resposta emitida foi a seguinte: Tendo em vista o pedido de baixa, o monitoramento apontou débitos do DIFAL, conforme planilhas anexas. Aguardamos suas providências. No curso do processo a impetrante apresentou novo pedido de baixa, o qual também foi negado pelo mesmo motivo, conforme exposto em ID 223862461. A respeito da baixa de inscrição no CFDF, assim dispõe o Decreto 18955/1997: Art. 28 Sem prejuízo das demais disposições da legislação tributária do Distrito Federal, a baixa de inscrição: I - será concedida mediante: a) requerimento do interessado dirigido à repartição fiscal competente; b) solicitação formalizada por meio do sistema Registro e Licenciamento de Empresas - RLE, no caso de empresas que possam se utilizar do referido sistema; II - dar-se-á: a) no caso de Microempreendedor Individual, com base em dados fornecidos pelo interessado, contidos em sistema simplificado, decorrente de troca de informações entre órgãos públicos distritais ou federais, situação em que esta somente será realizada após a efetivação na Receita Federal da baixa do CNPJ ou mudança de endereço para outro ente federativo; b) de ofício, a critério da autoridade fiscal, na hipótese de omissão do contribuinte, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. (...) § 13. Será indeferido o pedido de baixa de inscrição de contribuinte: I - que se encontre em débito com a fazenda pública do Distrito Federal; II - que não apresente todos os documentos exigidos para a concessão da baixa de inscrição, ressalvado o disposto no § 6°; III - que não tenha refeito a escrita fiscal nas hipóteses de extravio de livros e documentos fiscais. Como se vê, a legislação inclui como requisito para a baixa da inscrição a inexistência de débitos com a Fazenda Pública distrital. Nesse quadro, tem-se que a autoridade fazendária atuou estritamente em cumprimento à norma em vigor. No caso, verificou-se que a empresa impetrante apresenta débitos pendentes junto à Fazenda Pública, daí a recomendação para que adotasse as providências necessárias para sanar esse óbice. A tese da impetrante de que tal exigência configura confisco ou abuso de poder, não merece prosperar. Não resta configurado método oblíquo de exigência de obrigações, na medida em que a baixa da inscrição estadual desvincula a empresa da autoridade fazendária local, sendo por isso necessário que, para sua exclusão do cadastro, quite todos os débitos pendentes. Note-se que a baixa não se deve ao encerramento das atividades da empresa. Observa-se que os precedentes citados pela impetrante envolvem cobrança de débitos como condição para o exercício de atividade econômica, o que pode configurar ofensa à liberdade econômica do particular. O caso em análise envolve situação distinta, razão pela qual os julgados mencionados pela parte não se prestam a orientar a decisão a ser proferida. Nesses termos, não se verifica atuação ilegal da autoridade fiscal, impondo-se a rejeição da pretensão. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, restando denegada a segurança. Custas processuais pela parte impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/2009). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente Embargos de Declaração, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;